Tribunal: TJSP
Processo: 1040049-72.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do feito. Recurso do banco exequente. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Preclusão consumativa. Matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. Ante a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada material, não há interesse recursal a ser tutelado, devendo o recurso ser considerado inadmissível. Art. 932, II, do CPC.

RECURSO

Ementa:

AÇÃO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Sentença de extinção do feito. Recurso do banco exequente. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Preclusão consumativa. Matéria já decidida e acobertada pela coisa julgada. Ante a ocorrência de preclusão consumativa e coisa julgada material, não há interesse recursal a ser tutelado, devendo o recurso ser considerado inadmissível. Art. 932, II, do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO